Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. MÉRITO. ALIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. NÃO ISENÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como esteja assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
4. O nascimento de novo filho não isenta o pai de contribuir, juntamente com a genitora, com as despesas da prole de ambos. Para que esse fato justifique a redução da verba alimentar, é preciso que implique alteração da condição econômica do devedor.
5. Os alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos. Em que pese não ser essa quantia expressiva, a ponto de cobrir todas as despesas apontadas pela genitora, é hábil a atender aos interesses do menor.
6. Apelações conhecidas e não providas.